Tribunal: TJES
Processo: 0000649-18.2020.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE CÓDIGO HASH. INOCORRÊNCIA. PROVA DIGITAL OBTIDA VOLUNTARIAMENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado contra Terezinha Aparecida Dias da Silva, perpetrada mediante emboscada e disparos de arma de fogo.

2. As defesas pleiteiam a despronúncia, arguindo nulidade das provas digitais (“prints”) por violação da cadeia de custódia e ausência de código “hash”, além de alegarem insuficiência de provas de materialidade e autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e ausência de código “hash”;
(ii) estabelecer se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade é rejeitada, pois a decisão de pronúncia não se baseou em provas extraídas de aparelhos celulares, mas em depoimentos orais colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente o da vítima.

5. O acesso ao celular do recorrente foi autorizado voluntariamente, e os “prints” questionados foram apresentados espontaneamente por um dos próprios acusados, inexistindo prova ilícita.

6. O código hash constitui mero reforço técnico de autenticidade e não é requisito indispensável para validade da prova digital (TJES, RESE nº 0009360-20.2021.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 12.06.2024).

7. A pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP.

8. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo pericial que constatou os danos na motocicleta da vítima, compatíveis com disparos de arma de fogo.

9. Os indícios de autoria decorrem do firme depoimento da vítima, que reconheceu os recorrentes durante a perseguição e no momento dos disparos, bem como da confissão de ambos de que estavam juntos no veículo no instante do crime.

10. A decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente no princípio do “in dubio pro societate”, mas em conjunto probatório suficiente para o envio dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme precedentes (TJES, RESE nº 0004899-05.2017.8.08.0048, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 11.05.2023).

11. Preservada, assim, a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de código “hash” e a alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não invalidam prova digital obtida voluntariamente e não determinante para a decisão.

2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não o grau de certeza necessário à condenação.

3. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando comprovada a existência de indícios idôneos que justifiquem o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RESE nº 0009360-20.2021.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 12.06.2024; TJES, RESE nº 0004899-05.2017.8.08.0048, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000649-18.2020.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOACIR BOTACIN e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE CÓDIGO HASH. INOCORRÊNCIA. PROVA DIGITAL OBTIDA VOLUNTARIAMENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado contra Terezinha Aparecida Dias da Silva, perpetrada mediante emboscada e disparos de arma de fogo.

2. As defesas pleiteiam a despronúncia, arguindo nulidade das provas digitais (“prints”) por violação da cadeia de custódia e ausência de código “hash”, além de alegarem insuficiência de provas de materialidade e autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e ausência de código “hash”;
(ii) estabelecer se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade é rejeitada, pois a decisão de pronúncia não se baseou em provas extraídas de aparelhos celulares, mas em depoimentos orais colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente o da vítima.

5. O acesso ao celular do recorrente foi autorizado voluntariamente, e os “prints” questionados foram apresentados espontaneamente por um dos próprios acusados, inexistindo prova ilícita.

6. O código hash constitui mero reforço técnico de autenticidade e não é requisito indispensável para validade da prova digital (TJES, RESE nº 0009360-20.2021.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 12.06.2024).

7. A pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP.

8. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo pericial que constatou os danos na motocicleta da vítima, compatíveis com disparos de arma de fogo.

9. Os indícios de autoria decorrem do firme depoimento da vítima, que reconheceu os recorrentes durante a perseguição e no momento dos disparos, bem como da confissão de ambos de que estavam juntos no veículo no instante do crime.

10. A decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente no princípio do “in dubio pro societate”, mas em conjunto probatório suficiente para o envio dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme precedentes (TJES, RESE nº 0004899-05.2017.8.08.0048, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 11.05.2023).

11. Preservada, assim, a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de código “hash” e a alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não invalidam prova digital obtida voluntariamente e não determinante para a decisão.

2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não o grau de certeza necessário à condenação.

3. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando comprovada a existência de indícios idôneos que justifiquem o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RESE nº 0009360-20.2021.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 12.06.2024; TJES, RESE nº 0004899-05.2017.8.08.0048, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas de
JOACIR BOTACIN e RAFAEL JOSE TONOLI
em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do imigrante/ES, que os pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa de Joacir Botacin apresentou razões recursais no ID 16471294, nas quais argui, preliminarmente, (1) a nulidade por quebra da cadeia de custódia ante a ilicitude dos “prints” e das provas dele derivadas e (2) a nulidade pela ausência de código “hash”. No mérito, requer (3) a despronúncia, aplicando-se o “princípio in dúbio pro reo”.

A defesa de Rafael Jose Tonoli apresentou razões recursais no ID 16471302, nas quais requer a despronúncia sob a alegação de ausência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e pela inexistência do “
in dubio pro societate
”.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões nos ID’s 16471305 e 16471315, nas quais postula pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença de pronúncia.

O juízo de origem proferiu decisão de manutenção da decisão recorrida no ID 16471306.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16675210 opinando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas de
JOACIR BOTACIN e RAFAEL JOSE TONOLI
em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do imigrante/ES, que os pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa de Joacir Botacin apresentou razões recursais no ID 16471294, nas quais argui, preliminarmente, (1) a nulidade por quebra da cadeia de custódia ante a ilicitude dos “prints” e das provas dele derivadas e (2) a nulidade pela ausência de código “hash”. No mérito, requer (3) a despronúncia, aplicando-se o “princípio in dúbio pro reo”.

A defesa de Rafael Jose Tonoli apresentou razões recursais no ID 16471302, nas quais requer a despronúncia sob a alegação de ausência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e pela inexistência do “
in dubio pro societate
”.

Consta dos autos que os recorrentes, em união de desígnios, planejaram e executaram uma emboscada contra a vítima Terezinha Aparecida Dias da Silva, contra a qual efetuaram vários disparos de arma de fogo, não vindo a ceifar sua vida por circunstâncias alheias às vontades dos executores.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Narra a denúncia que no dia 02 de junho de 2020 por volta das 20:30h, na Rua Evangelista, Alto Providência, Zona Rural de Venda Nova do Imigrante, os denunciados Joacir Botacin e Rafael Tonoli, de forma livre e consciente, tentaram matar a vítima Terezinha Aparecida Dias da Silva, efetuando vários disparos de arma de fogo em sua direção.

O homicídio não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos autores do crime, pois a vítima conseguiu escapar dos disparos de arma de fogo.

Os disparos atingiram apenas a moto da vítima (laudo fls. 35/42).

O motivo do delito foi torpe, pois foi perpetrado por desentendimento entre o denunciado Joacir e a vítima causado pela compra conjunta de um terreno e a demora na transferência da propriedade para o nome de Joacir.

O homicídio foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que Joacir e Rafael a surpreenderam dentro do veículo de Joacir, no período noturno quando ela estava indo embora do seu trabalho.

A vítima percebeu que estava sendo perseguida pelo veículo em que estavam os denunciados e que estes tentaram derrubar sua moto no barranco da estrada na altura do quebra-mola dos Brambila e, não obtendo êxito, efetuaram os disparos de arma de fogo.

Os denunciados Rafael e Joacir afirmaram estar dentro do veículo de Joacir no momento que o fato ocorreu. No dia dos fatos, Rafael enviou mensagem a Joacir comentando "deu ruim ai" (fl. 16).

Dias antes do fato, o denunciado Joacir foi preso em flagrante por posse de espingarda calibre 22. e acusou a vítima de o ter denunciado e que por causa disso, iria pagar caro.

O denunciado Joacir é vizinho da vítima, já tendo a ameaçado em outras ocasiões. Em janeiro de 2020, cortou o acesso da vítima a água, sendo registrado Boletim de Ocorrência (fls. 09/10).

O denunciado Joacir continuou provocando a vítima, chamando-a de desgraçada, ligando som alto e jogando lixo em seu terreno (Boletim Unificado fls. 11/13). (...)”.

Os recursos são próprios (art. 581, IV, do CPP) e tempestivos, conforme certificado nos autos (ID’s 16471295 e 16471303). As partes são legítimas, e o interesse recursal é manifesto, diante da sucumbência.

Presentes os requisitos legais, conheço de ambos os recursos em sentido estrito.

1 - Preliminar de nulidade:

A defesa do recorrente Joacir Botacin argui duas preliminares de nulidade, ambas centradas na suposta ilicitude de provas digitais ("prints") extraídas de aparelho celular, por violação à cadeia de custódia e ausência de código “hash”.

Após detida análise, concluo que as preliminares não merecem acolhimento.

Conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, a r. decisão de pronúncia não se fundamentou em qualquer dado extraído do aparelho celular do recorrente. O Magistrado
a quo
formou seu convencimento com base nas provas orais colhidas nos autos, notadamente o depoimento da vítima e o interrogatório dos próprios recorrentes.

Ademais, como destacado nas contrarrazões ministeriais (ID 16471315), o acesso inicial ao aparelho de Joacir foi voluntariamente autorizado pelo próprio, e na presença de seu advogado.

Além disso, deve ser destacado que o "print" da conversa contendo a expressão "Deu ruim ai" (fl. 16), ao qual a defesa faz referência, foi disponibilizado espontaneamente pelo recorrente Rafael José Tonoli, que mostrou à autoridade policial a conversa em seu próprio aparelho.

Não se trata, portanto, de prova obtida por extração de dados invasiva e não autorizada, mas sim de prova documental fornecida voluntariamente por um dos réus e que, reitera-se, sequer foi utilizada como fundamento determinante para a pronúncia.

Por fim, “
O código hash é um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes
” (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0009360-20.2021 .8.08.0035, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 12/06/2024).

Portanto, inexistindo nexo de causalidade entre a prova oral que fundamentou a pronúncia e os "prints" questionados, não há nulidade a ser declarada, devendo ser rejeitadas as preliminares arguidas.

2 - Pronúncia:

No mérito, ambos os recorrentes buscam a reforma da sentença, pleiteando a despronúncia, sob o argumento de insuficiência de provas e a inaplicabilidade do princípio “
in dubio pro societate”
.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo o mesmo grau de certeza necessário a um édito condenatório.

Conforme o artigo
413 do CPP
, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A
materialidade
do crime de homicídio tentado está devidamente comprovada pelo Laudo de Danos ao Patrimônio de fls. 95/102, que atestou os danos na motocicleta da vítima, compatíveis com a descrição dos fatos feita por ela.

Os indícios de autoria, por sua vez, derivam, principalmente, do depoimento da vítima, Sra. Terezinha Aparecida Dias da Silva, colhido sob o crivo do contraditório judicial (ID 16471290, fl. 269), ocasião na qual ela afirmou que, ao chegar à entrada do Distrito do Caxixe, viu o carro de Joacir parado, com duas pessoas dentro, sendo que, momentos depois, o veículo a ultrapassou, ocasião em que reconheceu Rafael Jose Tonoli na direção e Joacir Botacin no banco do carona.

A depoente narrou a perseguição que se seguiu, descrevendo que o carro ocupado pelos recorrentes estava "
acelerando e me jogando entre o barranco pra me derrubar
".

Além disso, confirmou ter visto o momento dos disparos, declarando: "
aí só vi o revólver e o braço pro lado do fora e atirando contra a mim
", afirmando que conseguiu visualizar Joacir disparando contra ela.

Ao serem interrogados em juízo, tanto Joacir quanto Rafael confirmaram que estavam juntos, dentro do referido veículo, no momento e local dos fatos.

Embora os recorrentes neguem a autoria dos disparos, a admissão da presença deles no local, aliada à firme identificação feita pela vítima e ao contexto de animosidade prévia entre Joacir e a ofendida (decorrente da disputa por um terreno), forma um quadro de
indícios suficientes
de autoria e de participação, nos exatos termos do Art. 413 do CPP, não havendo espaço para a alegação de que a pronúncia foi motivada unicamente no princípio do “
in dubio pro societate
”

Nesse sentido, “
Constou dos autos indícios suficientes de que o ora recorrente possa ter sido autor do delito, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “standard” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação
” (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00048990520178080048, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Câmaras Criminais Reunidas; Publicado em 11/05/2023).

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da decisão de pronúncia é medida de rigor, em obediência à soberania do Tribunal do Júri.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.